Tribunal: TJMT
Processo: 0060863-25.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060863-25.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (REPRESENTANTE), ELIDIO JOSE DEL PINO - CPF: 233.626.348-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A

APELADO(S):

ELIDIO JOSE DEL PINO

E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DESDE A CITAÇÃO SEM A ULTIMAÇÃO DA EXECUÇÃO – ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – BENS PENHORADOS EM COMARCA DIVERSA - CARTA PRECATÓRIA – DEVOLUÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO PARA QUE O HASTEAMENTO SE DESSE DE FORMA ELETRÔNICA, SOB A CONDUÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (DEPRECANTE) – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO BEM POR QUATRO ANOS SEM RESOLVER QUESTÃO RELATIVA A QUAL DOS JUÍZOS DEVERIA PROCESSAR A HASTA PÚBLICA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Exegese da súmula 106 do STJ, se depois de citado o executado e penhorados imóveis do executado em outra comarca, o juízo deprecado devolve a carta precatória devidamente acompanhada dos atos constritivos, a fim de que o leilão de tais bens se desse de forma eletrônica pelo juízo da execução (deprecante), não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente se a ultimação se deveu às incongruências da máquina judiciária que enviou os autos executivos ao arquivo antes de dirimir, de forma fundamentada, as dúvidas do credor, sobre qual dos juízos deveria conduzir o praceamento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A

APELADO(S):

ELIDIO JOSE DEL PINO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
contra a decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial
no 60863-25.2014.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ELIDIO JOSE DEL PINO
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão e, por consequência, julgou extinto feito com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC/15.

Inconformado, recorre o banco credor argumentando que além de ter havido a citação dos executados em 16/12/2014, através da Carta Precatória n. 0029767-85.2014.8.12.0001, contrariamente ao consignado na sentença, foram sim encontrados bens para a satisfação do crédito, tendo, inclusive, havido penhora e avaliação do bem, por força da Carta Precatória de n. 002738755.2015.8.12.0001, o que fora devidamente comunicado pelo juízo deprecado ao juízo de origem.

Aduz que não procede o fundamento da sentença de que o processo teria sido enviado ao arquivo em 22/07/2017 e ali permanecendo até sua digitalização que se deu 25/02/2021, tendo vista que em 15/08/2017 houve mais um desentranhamento da deprecata e determinação para retirada da mesma, quando pendia de análise pedido do banco exequente, protocolizado em 14/08/2017, para que fosse certificado nos autos o decurso do prazo para interposição de embargos a fim de que se pudesse dar regular prosseguimento do feito, com a designação de dia e hora para a realização do leilão dos imóveis penhorados, mesmo porque, conforme a manifestação do juízo deprecado, quando da devolução da carta, havendo uma prioridade pelo leilão eletrônico, o certame deveria ser realizado pelo próprio juízo deprecante.

Alega que seu pedido para a certificação do decurso do prazo para defesa foi ignorado pelo juízo, o qual também ignorou o despacho do juízo deprecado quando pela última vez, devolveu a carta precatória, determinando o arquivamento do feito sem a análise do pedido do credor apelante, de onde foi tirado apenas para que fosse determinada a intimação do exequente acerca da virtualização do feito.

Pondera que, desta forma, a paralisação dos autos, como causa da prescrição intercorrente, não se deu por desídia da parte, mas pela omissão do juízo de piso em decidir questões fundamentais ao prosseguimento do feito, o que daria ensejo à aplicação da súmula 106 do STJ.

Assevera que, seja em razão do arquivamento do feito com pendências a serem realizadas pela máquina do judiciário, seja pela ausência de intimação pessoal do autor para dar regular prosseguimento ao feito, a sentença não deve prevalecer, impondo o provimento do presente recurso.

No mais, argumenta que nos termos da súmula 240 do STJ,
“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
.

Por fim, por fim, pugna pela cassação da sentença com a devolução dos autos à origem para o regular processamento da execução.

O juízo dispensou a intimação dos executados para a oferta de contrarrazões em razão da em razão da ausência de oferta de resposta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 25/11/2012 o executado emitiu em favor do banco apelante a Cédula de Crédito Bancário no 1243505, no valor de R$135.000,00, com vencimento previsto para 01/09/2014, tendo deixado, porém, de efetuar o pagamento devido na data aprazada, o que deu ensejo à presente ação executiva para a cobrança do
quantum debeatur
que, atualizado, importava em R$145.350,48.

O executado foi devidamente citado via precatória ainda em 16/12/2014 (ID. n.

86256038 - Pág. 51) sendo penhorado dois imóveis matriculados sob o n. 31.988 (R.06-M.31.988) e n. 32.661 (R.07-M.32.661), ambos em 05/04/2017, conforme documentos de 86256029 - Pág. 2 e ID. n. 86256030 - Pág. 3 respectivamente.

Em decisão de 10/04/2017, o juízo deprecado determinou a devolução da missiva informando o juízo deprecante a respeito da constrição e consignando que, como o CPC/15 prima pelo leilão virtual, desnecessário que a hasta se fizesse naquele juízo deprecado, devendo ser realizado pelo próprio juízo da execução. Vejamos:

“[...]

Prosseguindo, quanto ao pedido de realização de leilão dos bens é importante destacar que no CPC 2015, a preferência para alienação de bens é o leilão Judicial eletrônico, uma vez que favorece o aumento do número de participantes, é menos oneroso, bem como promove a agilidade do processo licitatório.

Desse modo, levando-se em consideração que não é necessário deprecar os atos de alienação de bens penhorados, posto que o leilão eletrônico dispensa a presença dos interessados no local da hasta pública este juízo revendo posicionamento anteriormente adotado, entendo que os atos de alienação de bens que podem ser feitos através do sistema de leilão eletrônico não necessitam ser deprecados conforme julgado abaixo:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Revogação de decisão proferida anteriormente. Inocorrência de preclusão. Matéria de ordem pública. Procedimento de alienação judicial de bens penhorados voltados à satisfação do crédito exequendo. Realização de hasta pública por meio eletrônico. Provimento CSM n. 1625/2009
. Desnecessidade de se deprecar atos de avaliação e alienação dos bens penhorados. Procedimento que visa a facilitar a arrematação, dispensando a presença dos interessados no local da hasta pública, favorecendo o aumento dos participantes e o barateamento e a agilidade do processo licitatório
. Avaliação realizada com fundamento em critérios técnicos aceitos usualmente e que não foi impugnada pela agravada. Decisão reformada. Recurso provido.

(Processo: AI

20019124720138260000 SP 2001912-47.2013.8.26.0000; Relator(a): Hamid Bdine; Julgamento: 09/09/2013; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Publicação: 09/09/2013)

Assim, adotando-se a fundamentação do julgado referido, entendo ser desnecessária a alienação dos imóveis nesta capital, com base nos princípios da utilidade e celeridade dos atos processuais.

Determino a devolução da carta precatória ao juízo de origem, com homenagens de estilo.

Int.

Campo Grande, 10 de abril de 2017.

José Henrique Neiva de Carvalho e Silva

Juiz de Direito.” (ID. n. 86256020 - Pág. 138/139)

Recebida a carta precatória e juntada a decisão dos autos originários em 30/06/2017

Em certidão de ID. n. 86256020 - Pág. 141 a escrivã do juízo consignou em 03/07/2017, o ato ordinatório de intimação da parte exequente para se manifestar acerca da deprecata devolvida, sendo a intimação disponibilizada no DJe n. 10052 de 04/07/2017, e publicada no dia 05/07/2017, tendo a mencionada servidora certificado o transcurso do lapso aprazado ainda em 20/07/2017 (ID. n. 86256020 - Pág. 142)

Diante de tal certidão, a magistrada encaminhou os autos ao arquivo em 31/07/2017, conforme decisão de ID. n. 86256020 - Pág. 143.

No entanto, em Petição protocolizada em de 14/08/2017 (ID. n. 86256020 - Pág. 145) o banco exequente se manifestou requerendo (i) a certificação do decurso de prazo para a oposição de embargos à execução; (ii) designação de dia, local e hora para a realização das hastas, e (iii) informar que o débito exequendo atualizado perfazia a quantia de R$243.756,00.

Sem analisar o pedido do exequente, em 15/08/2017 a magistrada singular determinou que a precatória fosse desentranhada mais uma vez (ID. n. 86256020 - Pág. 167).

Em certidão de ID. n. 86256020 - Pág. 140, data de 23/08/2017 a escrivã do juízo consigna que em cumprimento à citada decisão, foi desentranhada a Precatória mais uma vez, remetendo-a via malote digital ao juízo deprecado.

Em certidão de ID. n. 86256020 - Pág. 171 a escrivã do juízo consignou em 29/08/2017, o ato ordinatório de intimação da parte exequente para retirar a precatória desentranhada ou apresentar as guias recolhidas das respectivas custas na distribuição na comarca do juízo deprecado.

Em certidão de ID. n. 86256020 - Pág. 172, datada de 21/09/2017, consignando que apesar de devidamente intimado em 04/09/2017, o exequente deixou transcorrer o prazo para se manifestar, razão pela qual o juízo determinou a remessa dos autos ao arquivo ainda em 22/09/2017 (ID. n.86256020 - Pág. 173)

De lá, os autos somente retornaram em 11/03/2021 (ID. n. 86256022 - Pág. 1) em razão de pedido do exequente, datado de 09/03/2021 (ID. n. 86256021 - Pág. 1), quando requerida a realização de leilão eletrônico dos imóveis penhorados.

Em decisão de 15/03/2021 (ID. n. 86256023 - Pág. 1/2), a magistrada singular determinou, dentre outras coisas, a certificação do transcurso ou não do prazo prescricional.

Em documento de ID. n. 86256026 - Pág. 1 foi certificada a prescrição da pretensão executiva pela assessora do juízo.

Em petição de ID. n. 86256028 - Pág. 1, o banco credor tornou a pugnar pela realização do leilão.

Conclusos os autos, adveio a sentença de ID. n. 86256031 reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Contra tal
decisum
se insurge o credor apelante pelas razões exposta no relato.

E neste particular, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Primeiramente porque
,
em casos tais, aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ademais, de todo o atraso da marcha processual, resta
mais que evidente
que a falha do mecanismo judiciário foi a principal, senão a única causa pela qual deixou-se transcorrer mais de sete anos desde a citação sem que ultimada a execução.

Isso porque, tendo o juízo deprecado se manifestado no sentido de que, em razão da preferência do CPC/15 pelo leilão eletrônico, desnecessário que o praceamento

se desse no foro da situação dos imóveis (juízo deprecado), devendo ser conduzido pelo próprio juízo deprecante, inclusive havendo um pedido do credor nesse mesmo sentido, a fim de que fosse regularmente procedido o certame,

Cabia ao juízo
a quo
, em primeiro lugar, dirimir de forma fundamentada a discussão instalada pelo deprecante – no sentido de que o praceamento deveria ser conduzido pelo juízo deprecado, o que não ocorreu, sendo o feito executivo indevidamente levado ao arquivo.

Assim, não pode o credor ser prejudicado pelas incongruências e atrasos indevidos do mecanismo judiciário.

Ainda que
a parte exequente tenha sido intimada para retirar a precatória desentranhada ou apresentar as guias recolhidas das respectivas custas na distribuição na comarca do juízo deprecado, certo é que, tendo o juízo deprecado já se manifestado no sentido de que os leilões deveriam se dar sob a condução do juízo da execução, por certo ficou no aguardo da solução dessa discussão procedimental inconclusa, o que não ocorreu.

Ora, d
efinitivamente, tal falha não pode ser imputada na conta do credor!

Assim, o credor não pode e não deve ser prejudicado pelos descompassos do mecanismo judiciário, sobretudo quando, antes mesmo do questionável arquivamento dos autos, já havia logrado penhorar dois imóveis dos devedores, e que somente não foram levados à leilão pelas incertezas de qual juízo deveria conduzi-lo.

Assim, imperioso o afastamento da prescrição, devendo os autos retornar à origem para a retomada de seu regular processamento, devendo o juízo singular, com supedâneo no princípio da cooperação, proceder o hasteamento eletrônico dos imóveis penhorados o mais rápido possível.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada de seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021